Tribunal: TJBA
Processo: 8018611-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018611-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: APARECIDO DE OLIVEIRA VIANA

Advogado(s)
:
PEDRO MARCIO SILVA CARVALHO, JOSE PEREIRA SOUZA NETO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA MESMO COM CARÁTER SATISFATIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a instalação de energia elétrica em imóvel rural, sob o fundamento de ausência de urgência e caráter satisfativo da medida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência a fim de compelir concessionária de serviço público à instalação de rede elétrica em propriedade rural.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A probabilidade do direito resta evidenciada pelas reiteradas tentativas administrativas do consumidor, devidamente comprovadas nos autos, bem como pela demonstração da regularidade do imóvel e da viabilidade técnica da ligação, sem oposição fundamentada da concessionária.

5.
O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/89 e do art. 2º, XLIV, “b”, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, devendo ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
O perigo de dano encontra-se caracterizado pela privação prolongada de serviço essencial, o que compromete condições mínimas de dignidade, saúde, alimentação e habitabilidade, especialmente em contexto de residência rural.

7.
A natureza satisfativa da medida não impede sua concessão, sendo admitida pela jurisprudência quando necessária à proteção de direitos fundamentais, notadamente diante do caráter essencial do serviço e da urgência concreta da situação.

8.
A eventual irreversibilidade fática não prevalece sobre a necessidade de efetivação do direito à dignidade da pessoa humana, sendo possível, em caso de improcedência, a reversão da medida sem prejuízo significativo à concessionária.

9.
A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação mostra-se adequada, considerando a complexidade técnica da prestação do serviço, sem afastar a incidência de multa cominatória para assegurar a efetividade da decisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando à concessionária a instalação de energia elétrica no imóvel da parte agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

11. Tese de julgamento:
A ausência injustificada de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, após reiteradas tentativas administrativas e comprovada viabilidade técnica, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária à instalação do serviço, por se tratar de serviço público essencial cuja prestação contínua é imposta por lei, sendo irrelevante o caráter satisfativo da medida diante da necessidade de proteção à dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Agravo de Instrumento nº 8018611-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante APARECIDO DE OLIVEIRA VIANA e Agravado NEOENERGIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procuradoria de Justiça